Tribunal: TJSP
Processo: 0002915-16.2008.8.26.0366
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Prestação de serviços em balneário municipal – Pretensão de cobrança por serviços prestados e não pagos – Requerimento administrativo que suspendeu o prazo prescricional – Irregularidade formal das notas fiscais que não é óbice à pretensão da autora – Vício do contrato administrativo, reconhecido pelo TCE, que não impede a cobrança pelos serviços prestados, sob pena

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Prestação de serviços em balneário municipal – Pretensão de cobrança por serviços prestados e não pagos – Requerimento administrativo que suspendeu o prazo prescricional – Irregularidade formal das notas fiscais que não é óbice à pretensão da autora – Vício do contrato administrativo, reconhecido pelo TCE, que não impede a cobrança pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração – Sentença de parcial procedência confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0002915-16.2008.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é a-
pelado RUIZ PAVIMENTAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0002915-16.2008.8.26.0366.
Comarca de MONGAGUÁ - 2a Vara - Juíza Fernanda Cristina da S.F. Lima Cabral.
Apelante:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ.
Apelado:
RUIZ PAVIMENTAÇÃO.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 31.104.1
CONTRATO ADMINISTRATIVO Prestação de serviços
em balneário municipal Pretensão de cobrança por servi-
ços prestados e não pagos Requerimento administrativo
que suspendeu o prazo prescricional Irregularidade formal
das notas fiscais que não é óbice à pretensão da autora
Vício do contrato administrativo, reconhecido pelo TCE,
que não impede a cobrança pelos serviços prestados, sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração

Sentença de parcial procedência confirmada
Reexame
necessário e recurso de apelação, desprovidos.
Relatório
Ação de cobrança ajuizada por Ruiz Pavimentação contra
o Município da Estância Balneária de Mongaguá, objetivando o recebimento
de serviços de pavimentação de ruas e avenidas prestados e não pagos, no
valor de R$ 359.426,30.
A sentença, de relatório adotado, complementada por
embargos de declaração, acolheu, em parte, o pedido. 1
Recorre o Município da Estância Balneária de Mongaguá,
pela improcedência da ação; recurso processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta a autora que celebrou contrato administrativo
1 Sentença, fls. 722/728; 764/765.
2 Recurso de apelação, fls. 730/745; contrarrazões, fls. 774/779.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
3
com o Município de Mongaguá para execução dos serviços de pavimentação
de ruas e avenidas, mas o Município não fez os pagamentos na forma e pra-
zo estabelecidos no contrato. Pleiteia o pagamento de R$ 121.060,80, pelos
serviços não pagos, e R$ 238.365,50, referente a multa contratual.
A sentença acolheu, em parte, o pedido; incontroverso
que os serviços objeto das notas fiscais 261 e 262 não foram pagos; a irregu-
laridade apontada, falta de identificação do agente recebedor dos serviços,
não pode ser acolhida, outras notas fiscais emitidas anteriormente, também
sem identificação do agente, foram pagas; o comportamento do Município é
contraditório, viola o princípio da confiança e da boa-fé, inclusive porque não
há qualquer elemento que demonstre a inexecução dos serviços.
Primeiramente, afasto a alegação de prescrição, os servi-
ços cobrados foram prestados em 10 e 11/2000 e a ação só foi ajuizada em
07/2008, mas a autora efetuou requerimento administrativo, que só foi res-
pondido em 04/2008; 3 o prazo prescricional ficou suspenso até essa data,
nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 30.910/32.
Também não procede a alegação de que os documentos
juntados pela autora são insuficientes para comprovar a prestação dos servi-
ços.
As notas fiscais 261 e 262 contém carimbo atestando o
recebimento dos serviços pelo Município, sem, no entanto, a identificação do
agente (fls. 309, 312).
Essa irregularidade, no entanto, não constitui óbice à pre-
tensão da autora, inúmeras notas fiscais emitidas anteriormente também com
3 Fl. 296.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
4
o mesmo carimbo e sem identificação do agente, foram regularmente pagas
pelo Município, sem que exista qualquer explicação para isso (fls. 303/307).
Nessas condições, competia ao Município demonstrar a
razão da diferença de comportamento ou a inexecução dos serviços objeto
das notas fiscais 261 e 262 pela autora, mas se limitou a alegar a irregulari-
dade formal dos títulos.
O comportamento do Município é mesmo contraditório e
viola os princípios da confiança e da boa-fé. Transcrevo trecho da bem lan-
çada sentença:
“Subsiste, portanto, a alegação de (i) inexecução dos serviços pela autora, e
(ii) a alegação de que as notas fiscais encartadas na inicial não trazem a iden-
tificação do agente recebedor, o que as tornaria inexigível, ante a inexistência
de "aceite" em relação à prestação dos serviços.
Compulsando os autos, verifico que, apesar de assistir razão à ré no que tange
à ausência de identificação do agente que atestou a regularidade da cobrança
realizada nas notas fiscais, esta conduta era praxe adotada durante toda a e-
xecução do contrato pelas partes, já que outras Notas Ficais, que igualmente
careciam de identificação (fls. 303, 305, e 259) ou até mesmo as que nenhum
carimbo possuíam atestando a sua regularidade (fl. 298, 301), foram pagas
pela ré - fato que, frise-se, se tornou incontroverso especialmente porque ela
não refuta as alegações de que apenas estas duas não teriam sido pagas.
Deste modo, a repentina mudança no modo como vinha sido conduzido o
cumprimento do contrato, com a alegação de que não realizaria o pagamento
das Notas porque não foi constatada a sua assinatura por funcionário compe-
tente, representa verdadeiro venire contra factum proprium, isto é, compor-
tamento contraditório àquele que vinha sendo adotado, o que não pode ser
admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
5
Conforme os ensinamentos dos ilustres doutrinadores Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald: "A vedação do comportamento contraditório
obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento, após ter
produzido, em outra pessoa, uma determinada expectativa. É, pois, a proibi-
ção da inesperada mudança de comportamento (vedação da incoerência),
contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, frustrando
as expectativas de terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém pode se
opor a fato a que ele próprio deu causa." (Direito Civil. Teoria Geral. 9a Edi-
ção, p. 682) (grifei)
Com efeito, a proibição de comportamento contraditório é modalidade de a-
buso de direito que surge da violação ao princípio da confiança - boa fé obje-
tiva - insculpido no art. 422, CC:
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Deveras, com o advento do novo Código Civil o princípio da boa-fé objetiva
adquiriu importância ímpar, principalmente no tocante ao âmbito contratual.
Os três grandes paradigmas do Código Civil de 2002 são a eticidade, a socia-
lidade e a operabilidade, sendo que a boa-fé é a maior demonstração da etici-
dade.
Assim, a boa-fé passou a ter: 1. a função integrativa ou de interpretação; 2. A
função criadora de deveres anexos da boa-fé objetiva e; 3. A função delimi-
tadora do exercício de direitos subjetivos.
E é justamente a função criadora de deveres anexos que interessa ao presente
caso concreto. Tais deveres anexos, laterais ou secundários da boa-fé objetiva
- cuja não observância enseja o inadimplemento contratual -, são de cumpri-
mento obrigatório pelos contratantes. São eles: dever de cuidado; dever de
respeito; dever de agir conforme a confiança depositada; dever de probidade e
lealdade; dever de colaboração e cooperação; dever de agir conforme a razoa-
bilidade, a equidade e a boa-razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
6
Neste sentido, o Enunciado no 362 da Jornada de Direito Civil: "A vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na
proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 433 do Código Ci-
vil."
Ainda nesta senda o Enunciado 363 do Conselho da Justiça Federal da IV
Jornada: "Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública".
Se são de ordem pública, a parte lesada não está obrigada a provar culpa ou
dolo, mas apenas demonstrar a existência da violação. Isso corrobora a tese de
que a boa-fé objetiva é uma cláusula de ordem pública e, sendo assim, ao ma-
gistrado é permitido conhecer de ofício as violações a este princípio.
A jurisprudência do Egrégio TJSP é firme no reconhecimento de que, uma
vez violados os deveres da boa-fé objetiva no âmbito contratual, caracterizado
está o inadimplemento contratual em razão da violação positiva do contrato,
como tal, enseja o dever de indenizar objetivamente, sendo desnecessária a
prova do elemento subjetivo, isto é, da culpa.
Deste modo, haja vista que as Notas Fiscais vinham sendo pagas ainda que
sem identificação precisa do funcionário recebedor, e que a ré, por sua vez,
admitia a execução dos contratos nestes moldes, a sorrateira e repentina recu-
sa de pagamento sob a alegação de inadequação do procedimento - sem
qualquer elemento capaz de respaldar que os serviços não tenham sido pres-
tados - representa verdadeiro comportamento contraditório que afronta a boa-
fé contratual e não pode ser admitido.
Ademais, em que pese a lamentável desídia das partes na execução do con-
trato, em especial da ré, a quem competia aferir com afinco a regularidade na
prestação dos serviços, é certo que o pagamento das notas fiscais, nos moldes
do contrato pactuado entre as partes, era realizado da seguinte forma:
1. Execução dos serviços pela autora, de acordo com o cronograma preesta-
belecido; 2. Medição, pela ré, dos serviços executados pela autora, e; 3. aceite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
7
e pagamento da respectiva Nota Fiscal em 05 (cinco) dias, tudo nos termos da
Cláusula Quarta do Termo de Contrato (fls. 57/60).
Assim, milita em favor do autor a presunção de execução dos serviços cobra-
dos, na medida em que as Notas Fiscais estão carimbadas com a informação
de "recebi e conferi os materiais constantes da presente Nota Fiscal, e estou
de acordo", seguidas de uma assinatura sem identificação.
Portanto, se não há nos autos qualquer elemento que demonstre a inexecução
dos serviços representados pelas Notas Fiscais no 261 e 262, milita em favor
do autor a presunção de regular prestação dos serviços - já que os carimbos
apostos nas notas atestam a conferência dos serviços - e as alegações da ré
não são aptas a justificar o descumprimento contratual.
Vale ressaltar, ainda, não haver nos autos qualquer elemento que demonstre
ter a ré notificado a autora de que sustaria o pagamento das Notas Fiscais em
razão da suposta constatação de inexecução ou insatisfação nos serviços
prestados, o que é mais um elemento de que foi a ré quem descumpriu injus-
tificadamente a sua obrigação contratual.
Por fim, importante ressaltar que o Laudo Pericial acostado aos autos atesta
que as Notas Fiscais anteriores foram recebidas, conferidas e assinadas por
pessoas distintas, sendo que algumas delas sequer continham identificação do
recebedor, o que não serviu de óbice para o seu regular pagamento (vide lau-
do - fl. 632). Além disso, o laudo bem atesta que não foram encontradas nos
autos notificações e/ou advertências emitidas por parte da requerida, em rela-
ção aos serviços executados pelo autor (fl. 656).
Referido laudo pericial não pôde ser conclusivo quanto à efetiva execução dos
serviços pela autora porque a ré não apresentou, em sede de defesa, todas as
medições (que lhe incumbiam) e demais documentos que viabilizassem o co-
tejo de informações.
Se a ré não trouxe em sua peça de defesa as medições que comprovassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002915-16.2008.8.26.0366 -Voto no 31.104-JV
8
alegada inexecução - ônus que evidentemente lhe incumbia, nos termos do
art. 333, II, do CPC) e à míngua de qualquer outro elemento que corrobore a
alegação de inexecução dos serviços - não obstante o regular recebimento das
notas fiscais por seus prepostos - a conclusão deve ser mesmo pela exigibili-
dade das quantias representadas pelas notas.
Por estas razões, a procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento
das duas notas fiscais é medida que se impõe.”
Por fim, a irregularidade do contrato administrativo que
celebraram as partes, reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE),
não impede a cobrança de serviços efetivamente prestados ao Município, sob
pena de inegável enriquecimento sem causa da Administração, isso não se
admite.
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos, nego provimento ao recurso de apelação; res-
pondem as partes pelos ônus sucumbenciais, conforme estabelecido pela
sentença, proferida antes da vigência do novo CPC. É como voto. 4
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Escusas pelo excesso de prazo, em razão da pandemia e falha de servidor do Gabinete, mas não me
eximo de minha responsabilidade.